Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-70.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003177-70.2017.8.11.0003
EMBARGANTE: EDILSON DA SILVA ROSMANINHO, GILSON CIPRIANO DA SILVA, ROMULO CANDIDO DE CARVALHO, MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA, FLAVIO MACHADO MIRANDA, SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, EDILSON DA SILVA ROSMANINHO, FLAVIO MACHADO MIRANDA, GILSON CIPRIANO DA SILVA, MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA, ROMULO CANDIDO DE CARVALHO, SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDILSON DA SILVA ROSMANINHO contra decisão monocrática que declinou a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão do valor da causa.
Sustenta o Embargante ocorrência de erro material, uma vez que o valor da causa foi alterado pelo juízo a quo, cuja decisão foi mantida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento (RAI no 1012560-47.2018.811.0000).
Contrarrazões apresentadas no Id. 106745976.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O erro apontado pelo Embargante existe.
Ao analisar os autos, o juízo a quo alterou o valor dada à causa inicialmente (R$ 10.000,00 – dez mil reais) fixando, naquela ocasião, em R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais), decisão esta mantida em sede recursal.
Logo, não há que se falar em competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente Ação de Reclamação Trabalhista, haja vista que o teto é de 60 (sessenta) salários mínimos.
Registro também que, em nenhum momento, constou nos autos a existência de recurso interposto contra a decisão do juízo a quo que alterou o valor da causa (RAI no 1012560-47.2018.811.0000 – que tramitou perante a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício).
Tanto é verdade que não houve certidão do DEJAUX noticiando possível prevenção.
Somente tomei conhecimento do referido Recurso de Agravo de Instrumento quando da oposição dos presentes aclaratórios.
Diante do acima exposto, ACOLHO os presentes aclaratórios e torno sem efeito a decisão proferida no Id. 103907491.
Em razão da prevenção instaurada em virtude da interposição de RAI, determino a remessa dos autos ao Relator do RAI no 1012560-47.2018.811.0000.
Transitada em julgada e não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado, remeta-se os autos à Comarca de origem.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora